Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752606-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAN SETE MIRANDA TAVARES D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado (PJe 1a instância), constata-se que o agravante teria requerido a desistência do processo originário, em razão da superveniente perda do interesse. Desse modo, conquanto possa não ter sido prolatada sentença homologatória da desistência até o presente momento processual, conforme informado pelo e. Juízo a quo, intime-se a parte agravante para informar se subsistiria interesse no presente agravo de instrumento. Prazo: cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator